Tribunal: TJSP
Processo: 1002667-40.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Alegação da existência de defeitos posteriores ao reparo do veículo. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: preliminar de ausência de dialeticidade recursal apresentada em contrarrazões afastada. Inversão do ônus probatório "ope legis", nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária ré que se desincumbiu

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Alegação da existência de defeitos posteriores ao reparo do veículo. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: preliminar de ausência de dialeticidade recursal apresentada em contrarrazões afastada. Inversão do ônus probatório "ope legis", nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Concessionária ré que se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviços de revisão e de reparo do automóvel. Provas documental e testemunhal que comprovaram que o motor não estava em situação original de fábrica, que havia reclamação de vazamento de óleo pelo autor, que os defeitos eram preexistentes e que o consumidor consentiu com o valor de conserto do veículo. Autor que, por sua vez, não logrou êxito em produzir prova em sentido contrário de que os defeitos foram originados por falha da ré na execução dos serviços contratados. Provas acostadas aos autos que se mostram insuficientes para comprovar as alegações do autor. Prova pericial, necessária para apuração da origem dos defeitos, que não foi pleiteada pelo autor em momento oportuno e ficou inviabilizada diante da notícia de venda do carro. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.